Tribunal: STF
Processo: ARE 1262581
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, assim ementado, no relevante:
    “SERVIDOR PÚBLICO. PODER JUDICIÁRIO DO RIO GRANDE DO SUL. ESCRIVÃO DO 1º CARTÓRIO CRIMINAL DA COMARCA DE NOVO HABURGO. ATENDIMENTO DO CARTÓRIO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR DE NOVO HABURGO. GRATIFICAÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. RENDA COMPROVADA MUITO ACIMA DA MÉDIA ESTABELECIDA PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS. CONSEQUÊNCIA. (...) 2. A designação do apelante para atender o Cartório Judicial do Juizado da Violência Doméstica e Familiar da comarca de Novo Hamburgo se deu pela inexistência do cargo de Escrivão da nova serventia, que está ainda em vias de criação pela Assembleia Legislativa. Por isso, não está autorizado o pagamento da gratificação de substituição prevista na Lei RS nº 10.579/95. Princípios que regem a Administração Pública na sua relação com os seus servidores examinados. (...)”. (eDOC 1, p. 20)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 1º, III e IV; e 37, caput e § 6º, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que caracterizaria ofensa aos princípios da moralidade, da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da vedação ao enriquecimento sem causa permitir que a Administração Pública deixasse de pagar a gratificação de substituição legalmente prevista apenas porque o cargo cujas funções foram acumuladas pelo recorrente ainda não fora legalmente criado. (eDOC 1, p. 89) 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Ainda que o recorrente traga precedentes fracionários deste Tribunal em apoio a sua tese (ARE 499.898, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 26.6.2012; ARE 686.203 ED, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 25.6.2013; AI 281.111 AgR, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 15.12.2009, e RE 433.578 AgR, rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 13.6.2006), verifico que, segundo o entendimento atual desta Corte, o recurso extraordinário não pode ser conhecido, por falta de repercussão geral.
    Efetivamente, a controvérsia dos autos pode ser reconduzida àquela enfocada no tema 73 do Plenário Virtual, em que esta Corte perquiriu se haveria direito constitucional do servidor à diferença de remuneração por desvio de função. No julgamento do paradigma RE-RG 578.657, rel. Min. Menezes Direito, DJe 6.6.2008, o voto condutor entendeu “não haver repercussão geral da questão constitucional objeto do presente recurso extraordinário, referente à discussão acerca da existência, ou não, da obrigação do pagamento das diferenças de remuneração decorrentes do exercício de função diversa daquela do cargo originário”.
    Embora, no caso concreto, o recorrente tenha mantido suas funções em seu cargo originário de escrivão, e exercido concomitantemente funções de escrivão em outra vara – razão pela qual pediu a gratificação de substituição, não uma diferença entre padrões remuneratórios – o principal fundamento jurídico de sua pretensão é o mesmo presente no paradigma e nos precedentes colacionados, a vedação ao enriquecimento ilícito do Estado. As próprias razões recursais verberam que, em relação às funções do cargo ainda não criado de escrivão, o recorrente se encontraria em desvio de função. (eDOC 1, p. 93)
    Logo, o recurso não pode ser conhecido, por falta de requisito essencial de admissibilidade.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, b, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 1, p. 26), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente